Tribunal: TJBA
Processo: 0000205-44.2014.8.05.0092
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000205-44.2014.8.05.0092

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:

APELADO: MONICA MENDONCA DE ALMEIDA BRAGA

Advogado(s)
:
EMANUEL FORTUNATO JANDIROBA registrado(a) civilmente como EMANUEL FORTUNATO JANDIROBA, ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IBICUÍ. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. INADIMPLEMENTO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

0000205-44.2014.8.05.0092
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE IBICUÍ
e apelada
MÔNICA MENDONÇA DE ALMEIDA BRAGA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,